Tribunal: TJMT
Processo: 1009276-20.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009276-20.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EMERSON HENRIQUE PRESTES DA CRUZ PEDRO - CPF: 009.483.161-01 (APELANTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - POLICIAL MILITAR - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS - DESLIGAMENTO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - REMATRÍCULA NO CURSO SUBSEQUENTE -

RECLASSIFICAÇÃO NA TURMA ORIGINÁRIA - IMPOSSIBILIDADE (ARTIGOS 39, §3º, 40 e 43, da LC 408/2010) - PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

A rematrícula em novo curso, com repetição de todas as matérias previstas no currículo do curso anterior, independente das médias antes alcançadas, inviabiliza reclassificação na turma pretérita.

A promoção em ressarcimento de preterição exige adimplidos os requisitos dos art. 11 e 19 do Decreto 2.468/2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EMERSON HENRIQUE PRESTES DA CRUZ PEDRO contra sentença do Juiz da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Ordinária n. 1009276-20.2021.8.11.0002 ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente o pedido de
“promoção por preterição, nos termos do artigo 11 e 19 do decreto n. 2468/2010 [...]”
, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, CPC), suspendendo a sua exigibilidade (art. 98, § 3º) (id. 165941694).

Em suas razões, o apelante expõe ter participado do concurso de Edital n. 01/2009/SAD, para ingresso na Polícia Militar de Mato Grosso, em que foi matriculado no 28º Curso de Formação de Soldados PM, conforme BGE n. 264, de 11/03/2011 (Portaria n. 082/QCG/DGP/2011), porém, no decorrer do curso foi acometido de enfermidade temporária, decorrente de cirurgia de apendicite. Assim, diante de evidente “força maior”, pois estava impossibilitado de ser submetido à esforços físicos por 06 (seis) meses), passou a exercer atividades administrativas, “até ser matriculado no próximo Curso de Formação de Soldados da PMMT”.

Desta forma, defende a aplicação ao caso das normas referentes a incapacidade temporária, especialmente o art. 25, da Lei 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e condições para promoção, contudo, após 04 (quatro) anos na condição de Aluno Soldado, foi matriculado no 29º CFSD, na condição de aluno remanescente do 28º CFSD,
com a finalidade de conclusão das pendências pedagógicas, conforme relatado no BGE n. 1207 de 13/03/2015.

Insiste que não houve exclusão do 28º Curso de Formação, pois é aluno remanescente deste curso e requer sua precedência hierárquica igualmente aos concludentes da sua turma originária. Cita como paradigma o Soldado PM Wagner de Souza Silva, concludente do 28º CFSD com média 8,713, que foi promovido à graduação de Cabo PM, enquanto o recorrente, com média superior (8,714), permanece na graduação de Soldado PM.

Em abono, invita o Decreto n. 2.468/2010, que estabelece que os concludentes de cursos na mesma data, serão classificados por ordem de merecimento intelectual, cita, ainda, o art. 33, §§ 1º e 2º, da LC 231/2005, propondo inaplicável o art. 39, VII, da LC 408/2010, acerca da incapacidade física para o serviço, que serviu de fundamento a decisão atacada.

Requer provimento ao recurso, para que o recorrente seja reintegrado ao rol de candidatos classificados no 28º Curso de Formação de Soldados (turma originária) e consequentemente promovido por antiguidade, promoção por preterição, nos termos dos artigos 11 e 19 do Decreto n. 2.468/2010 e anotação nas fichas funcionais, garantindo a sua promoção na graduação de Cabo PM a contar de 03/09/2020, data de sua preterição pelo paradigma. Requer, ainda, a condenação do requerido ao pagamento das diferenças salariais e de indenização por danos morais (id. 165938306).

Em contrarrazões, o apelado assinala que o caso se amolda ao art. 39, II, VI e § 3º da LC 408/2010, pois, conforme Ata de Conclusão de Curso, o apelante foi desligado do CFS 28/2011, e rematriculado no curso subsequente, 29º CFSD, e um dos efeitos é cursar novamente todas as disciplinas, por força do art. 43, da Lei 408/2010.

Remata que a conclusão do 29º CFSD,
é iniciada a contagem do interstício institucional para fins de aspirar promoção vertical na PMMT, conforme o art. 22 da Lei 10.076/2014 (id. 165938309).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti, verificou inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (id. 172433693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido reside em determinar se o aluno do Curso de Formação de Soldados da PMMT, que foi desligado por motivo de incapacidade temporária e rematriculado no curso subsequente, tem direito à promoção por antiguidade juntamente com a turma originária.

Descendo aos fatos, verifica-se do Boletim Geral Eletrônico (BGE) n. 264, de 11/03/2011, que o autor foi matriculado na 2ª Etapa do Concurso Público para provimento do cargo efetivo de Soldado da PMMT, materializada no 28º Curso de Formação de Soldados (28º CFSD), e aos 29/03/2011 foi submetido a uma cirurgia de emergência de apendicite (id. 165938272 e id. 165938271).

Seguiram-se dois atestados médicos: o primeiro emitido em 12/04/2011, consigna que o apelante foi submetido a intervenção cirúrgica com complicações posteriores no dia 29/03/2011, e que necessita de afastamento de suas atividades laborais por 30 dias e afastamento de exercícios físicos extenuantes por 06 (seis) meses, e o segundo, emitido no dia 07/6/2011, reportou a referida cirurgia e testificou a necessidade de afastamento apenas de atividades extenuantes por até 06 (seis) meses, devido risco de hérnia abdominal (id. 165938265).

Efeito disso, na Portaria n. 405/QCG/DGP, de 29/11/2011, publicada no BGE n. 443, de 14/12/2011, considerando o art. 39, VII, § 3º da LC 408/2010, o Comandante Geral da PMMT resolveu desligar o autor do 28º CFSD, a contar de 29/03/2011, em virtude de incapacidade física para o prosseguimento do curso, designando-o para cumprir expediente na Diretoria de Gestão de Pessoas,
“até rematrícula no próximo Curso de Formação de Soldados da PMMT”
(id. 165938271).

O BGE n. 1207, de 13/03/2015, referente a matrícula no 29º CFSD, relacionou
“12 (doze) Alunos a Soldados matriculados a contar de 01 de novembro de 2014, por serem remanescentes do 28º Curso de Formação de Soldados”
, dentre eles o autor, ora apelante (id. 16538276). No entanto, o citado BGE nada referiu sobre o alegado, nas razões, de que a matrícula na condição de aluno remanescente do 28º CFSD seria
“com a finalidade de conclusão das pendências pedagógicas”.

Para que se afira a eventual relação de complementaridade entre o curso originário do qual o aluno foi desligado, e o novo curso objeto de rematrícula, volve-se a legislação de regência. Isso porque, o pr
incípio da legalidade, positivado nos art. 5º, II e 37 “caput” da CF, veda a atuação da Administração contra a lei ou além dela, ou seja, a concessão de direitos ou imposição de vedações está vinculada à existência de previsão legal explícita.

Nessa direção, transcreve-se os pertinentes dispositivos da
Lei Complementar 408/2010
(Institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso):

“Art. 39
Será
excluído do curso
ou estágio o aluno que:

[...]

VII -
incidir em qualquer condição de
incapacidade física
para o serviço ou
para o prosseguimento do curso
ou estágio, devidamente comprovada pela Perícia Oficial;

[...]

§ 3º O Aluno excluído do CFO ou CFSd, será excluído também das respectivas Corporações,
salvo nos casos previstos no inciso VII
, para acidentes ocorridos em ato de serviço ou instrução, onde permanecerá sob acompanhamento da Diretoria de Gestão de Pessoas, sem prejuízos financeiros.

[...]

Art. 40

A
rematrícula
para os cursos CSP, CSBM, CSPQOS, CAO, CAOQOS, CAS, CAOS, CHOA, CFS e CFC,
na hipótese prevista no inciso VII do artigo anterior dar-se-á
somente na edição seguinte ao curso do qual o aluno foi desligado
, desde que cessados os motivos que determinaram a exclusão e que seja julgado apto pela Perícia Oficial.

Art. 41
A rematrícula para os cursos CFO e CFSd é garantida nos casos de incapacidade física para o serviço ou para o prosseguimento do curso ou estágio, quando adquirida em ato de serviço ou decorrente deste, e dar-se-á na edição seguinte ao curso do qual o aluno foi desligado, cessados os motivos que determinaram a exclusão e que seja julgado apto pela Perícia Oficial.

Art. 42
A rematrícula poderá ser concedida somente uma vez para os cursos ou estágios da Corporação, ouvido o Comandante-Geral, através da DEIP e obedecidas às condições específicas para a matrícula, considerando-se, no entanto, o disposto nos Arts. 40 e 41 desta lei complementar.

Art. 43
O
aluno rematriculado deverá repetir todas as matérias previstas no currículo do curso do qual foi desligado, independente das médias alcançadas anteriormente
, sendo considerado repetente, conforme regulamentos específicos.”

A compreensão é de que a possibilidade de rematrícula, depois de ultrapassada a incapacidade temporária que motivou o desligamento do curso originário, não assegura ao aluno o retorno ao estágio anterior para prosseguimento do curso, ao contrário, a Lei de Ensino estabelece que o aluno deverá repetir todas as matérias previstas no currículo do curso do qual foi desligado, sendo considerado repetente.

Desse modo, ainda que o autor não tenha dado causa a cirurgia que o incapacitou temporariamente para concluir o 28º CFSD, tendo se formado no curso seguinte, a lei específica de ensino da Polícia Militar não contempla a possibilidade de classificação na turma pretérita, ademais, no caso, o apelante foi afastado logo no início do curso, cerca de 18 dias, o que inibe solução à luz do princípio da proporcionalidade.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – Policial militar – Reclassificação no Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar – Disparo acidental vitimando o autor durante o curso – Procedimento que apurou falha fabril da arma de fogo – Autor que iniciou o CFS-I/2019 e em razão de seu afastamento ocasionado pelo acidente, formou-se na turma seguinte (CFS-I/2020) – Impossibilidade objetiva de reclassificação em turma pretérita – Lei Complementar nº 892/2001 e Lei Complementar nº 1.036/2008 (regulamentada pelo Decreto 54.911/2009) – Princípio da congruência - Sentença mantida - Recurso não provido.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1020053-96.2021.8.26.0309; Relator (a): Flávio Pinella Helaehil - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/10/2023; Data de Registro: 05/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - PEDIDO DE REMATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL DA PM - DESLIGAMENTO ANTERIOR EM RAZÃO DE ENFERMIDADE DO ALUNO - POSTERIOR RESTABELECIMENTO DA SAÚDE - REQUERIMENTO - PREVISÃO LEGAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO TÃO-SOMENTE NO PERÍODO EM QUE O ALUNO ESTAVA MATRICULADO NO CURSO DE FORMAÇÃO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I)- É possível a realização de rematrícula do aluno de Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar que foi desligado de curso anterior por problemas de saúde, desde que restabelecida a sua aptidão física e tenha o interessado efetuado o respectivo requerimento. II)- O direito ao recebimento de remuneração somente compreende o período de realização do curso de formação, sob pena de enriquecimento sem causa.

(TJ-MS - REEX: 00167078420108120001 MS 0016707-84.2010.8.12.0001, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 22/04/2014, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2014)

Por conseguinte, se o recorrente concluiu o curso de formação de Soldado PM no 29º CFSD, não há que se falar em preterição em relação aos concludentes do 28º CFSD, não merecendo reparos o seguinte excerto da sentença, que vai adicionado as razões de decidir:
“ [...] n
ão há que se falar em ato ilícito por parte da Administração Pública, bem como não há preterição de direito, pois o direito foi apenas postergado para a próxima turma, em razão da condição do autor, sendo que após a sua conclusão do 29º CFSD deu-se início a contagem do prazo para futura promoção, nos termos do art. 22 da Lei 10.076/2014”.

Finalmente, no que se refere a promoção em ressarcimento de preterição, de rigor já afastada, não acodem quaisquer dos pressupostos para a promoção retroativa previstos no Decreto n. 2.468/2010
(Aprova o Regulamento de promoção de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso)
, a saber:

“Art. 11 Promoção em “ressarcimento de preterição” é aquela feita após ser reconhecido, no âmbito administrativo ou pelo Poder Judiciário, com sentença transitada em julgado, ao militar preterido, o direito à promoção que lhe caberia.

Art. 19 O graduado será promovido em “ressarcimento de preterição” quando reconhecido o direito à promoção, quando:

I - tiver solução favorável ao recurso interposto;

II - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

III - após decisão judicial, transitada em julgado, de ação específica relacionada à promoção em ressarcimento.

Parágrafo único. A promoção terá seus efeitos da data da promoção que o militar foi preterido”.

No pressuposto fático, não houve reconhecimento administrativo ou judicial do direito à promoção por preterição e, em sentido contrário à pretensão, confirmou-se que o apelante não experimentou prejuízo decorrente de eventual erro da Administração Militar.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, nos termos do art. 85, §11, do CPC, elevo em 2% (dois por cento) o valor dos honorários advocatícios, mantida a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024